Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600061-06.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO.
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ADSTRIÇÃO AOS PEDIDOS E À
CAUSA DE PEDIR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO
DE INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE INDICAÇÃO DA URL ESPECÍFICA. NÃO
ACOLHIMENTO. A URL ESPECÍFICA É IMPRESCINDÍVEL APENAS PARA A
REMOÇÃO DE CONTEÚDO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET, POR MEIO DE ANÚNCIOS NÃO
IDENTIFICADOS INEQUIVOCAMENTE COMO PROPAGANDA ELEITORAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TRE-PR.
Representação nº 06020498220186160000, Relator Des. Tito Campos De Paula,
Publicado em Sessão em 24/09/2018)

Recurso Eleitoral. Representação propaganda eleitoral extemporânea. Eleições 2020.
Ação julgada procedente pela MM. Juíza Eleitoral. Condenação em multa.

1. Preliminar de não conhecimento da representação em razão da ausência da
URL relativa a propaganda impugnada. Rejeitada. Representação regularmente
instruída com procedimento preparatório realizado pelo Ministério Público de
primeiro grau, em que o representado foi ouvido e, em momento algum, negou
os fatos narrados.

2. Mérito. Propaganda em que divulga pré-candidatura a vereança, no FACEBOOK,
com veiculação da imagem, nome e pedido expresso de voto. Caracterização de
propaganda eleitoral extemporânea.

3 . Recurso a que se nega provimento. (TRE-MG. REl n 060022577, AC. de
21/10/2020, Rel. Luiz Carlos Rezende e Santos, Publicado em Sessão, Data
21/10/2020; destaques inseridos)
Num. 43958790 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DIVULGAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS
(WHATSAPP). PROVA. CAPTURA DE TELA. NÃO INDICAÇÃO DE URL.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A exigência de que a inicial de representação por propaganda irregular na internet
informe dados de URL, URI e URN, relaciona-se mormente com a necessidade de
especificação e identificação do conteúdo para possibilitar providências relacionadas
com sua remoção.

2. A veiculação de conteúdo por meio de aplicativos de mensagens pode ser provada
por outros meios admissíveis em juízo, sujeitos à avaliação e apre

Inteiro teor:
05/09/2024
Número: 0600061-06.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 31/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600061-06.2024.6.16.0068,
que julgou improcedente o pedido formulado na presente impugnação, extinguindo o processo
com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. (Representação
Eleitoral com pedido de tutela de urgência ajuizado pelo Partido Progressista - Comissão
Provisória do Munícipio de Cascavel em face de Renato da Silva, alegou em síntese, que chegou ao
conhecimento do Representante a prática, pelo Representado, de propaganda eleitoral antecipada,
ocorrida em publicações nas páginas pessoais do Representado, nas redes sociais da empresa
Meta. A Referida prática já deu ensejo a Representação dos Autos nº 0600054-14.2024.6.16.0068 em
que foi julgado procedente. As legendas empregadas pelo Representado, naquela oportunidade, se
utilizavam das seguintes expressões: "Estamos construindo em cima dos avanços conquistados
pelo governo Paranhos que tem sido reconhecido pela população pela sua dedicação e resultados.
Meu ingresso no PL traz ainda mais força para nossa caminhada, representando um novo capítulo
na política local. Juntos, vamos seguir em frente construindo uma cidade melhor para todos. Conto
com seu apoio nessa jornada. O desejo pela continuidade do grande trabalho feito. A vontade
crescente dos cascavelenses de continuar com o projeto de desenvolvimento". "Junte-se a mim,
ao @paranhosoficialpr, @ratinhojr e @bolsonaro para deixar de vez a Cascavel da incerteza e do
retrocesso para trás. Vem com a gente nessa caminhada". Ocorre que em 16/07/2024, ou seja,
menos de 4 dias depois da condenação, o Representado voltou a utilizar termos equiparáveis a
pedido antecipado de voto em suas redes, conforme se extrai da legenda de "reels" publicado em
sua página no Facebook e Instagram: "Nossos valores, nossas ideias e nossa integridade são o
que temos de mais valioso. E a minha coerência ao longo da vida pública explica por que fui
convidado a apresentar minha pré-candidatura a prefeito de Cascavel pelo PL. É uma honra todo
reconhecimento que tenho recebido das maiores lideranças políticas do Brasil. Com
@paranhosoficialpr @fernandogiacobo @jairmessiasbolsonaro, @filipebarrosoficial,
@valdemarcostaoficial, juntos para Cascavel avançar mais". Ainda, no dia 17.07.2024, fora
publicado, nas redes sociais do Representado, vídeo em que o Gov. Ratinho Júnior se referiu ao
pré-candidato como "meu Prefeito", sendo, inclusive, inserida legenda para ressaltar estas
palavras na publicação: "Hoje, em Foz do Iguaçu, tive o prazer de encontrar nosso governador
Ratinho Junior, que brilhantemente tem feito do Paraná "). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43958790
03/09/2024
17:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.826

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600061-06.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
CASCAVEL - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

R E C U R S O E L E I T O R A L . P R O P A G A N D A E L E I T O R A L
ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM PERFIL PESSOAL DE
REDE SOCIAL. USO DE EXPRESSÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA
DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. MANIFESTAÇÃO DE APOIO DE
FIGURA POLÍTICA RELEVANTE. VIOLAÇÃO À PARIDADE DE
ARMAS. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PROPAGANDA
EXTEMPORÂNEA. APLICAÇÃO DE MULTA. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória
do Partido Progressista de Cascavel em face de sentença proferida
pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada,
proposta contra Renato da Silva, atual vice-prefeito e pré-candidato ao
cargo de prefeito do Município de Cascavel.
Num. 43958790 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

1.2 A representação alegava a realização de propaganda eleitoral
antecipada nas redes sociais do recorrido, pelo uso da frase "juntos
para Cascavel avançar mais" e um vídeo com o Governador Ratinho
Junior referindo-se ao recorrido como "meu Prefeito".

1.3 Em sede de recurso, a recorrente aduziu que as publicações no
Facebook e no Instagram conteriam pedido de voto implícito por meio
de "palavras mágicas".

1.4 O recorrido arguiu que houve mero pedido de apoio político e que
as alegações sobre o vídeo com o Governador não podem ser
conhecidas, pois não foi indicado o URL da postagem.

1.5 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e parcial provimento do recurso, para reconhecer a realização de
propaganda eleitoral extemporânea apenas quanto à publicação com o
Governador Ratinho, devido ao desequilíbrio causado à paridade de
armas entre os possíveis concorrentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Falta de indicação de URL de postagem de vídeo.

2.2 Configuração de propaganda eleitoral antecipada pelo uso de
frases ambíguas e referência de apoio por figura pública de relevância
estadual.

2.3 Efeito do apoio público manifestado por figura política relevante
(Governador Ratinho Junior), à luz do princípio da paridade de armas
entre os candidatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A falta de indicação de URL da postagem não impede o
conhecimento do recurso, uma vez que o conteúdo foi removido antes
mesmo da propositura da Representação e sua veracidade não foi
contestada.

3.2 A legislação eleitoral permite a menção à pretensa candidatura e a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, desde que não
haja pedido explícito de voto (art. 36-A da Lei nº 9.504/97).

3.3 Não se caracteriza propaganda eleitoral antecipada quando não há
pedido explícito de voto, mesmo que sejam utilizadas expressões que
possam sugerir apoio político, conforme entendimento consolidado
pelo TSE.

Num. 43958790 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

3.4 A jurisprudência do TSE reafirma a necessidade de pedido
explícito de voto para a configuração da propaganda antecipada, o que
não ocorreu no caso em análise.

3.5 No entanto, o apoio público do Governador Ratinho Junior, que se
referiu ao pré-candidato como "meu prefeito", caracteriza propaganda
extemporânea, uma vez que faz referência ao cargo pretendido e viola
o princípio da paridade de armas, favorecendo o recorrente de forma
indevida antes do período permitido.

IV. DISPOSITIVO

Voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do recurso,
reconhecendo a prática de propaganda eleitoral extemporânea com
relação ao vídeo de apoio do Governador Ratinho Junior, aplicando-se
multa no valor de R$ 5.000,00, conforme art. 36, §3º, da Lei nº
9.504/97.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido
Progressista de Cascavel em face de sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral
de Cascavel/PR, que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral
antecipada, proposta contra Renato da Silva, atual vice-prefeito e pré-candidato ao cargo
de prefeito do Município de Cascavel.

Em suas razões recursais (ID 43922389), aduziu que o recorrido teria
Num. 43958790 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

realizado propaganda eleitoral antecipada, com pedido de voto implícito por meio de
“palavras mágicas”, em seus perfis pessoais no Facebook e no Instagram, ao utilizar a
expressão “juntos para Cascavel avançar mais”, e também ao publicar vídeo em que o
Governador Ratinho Junior se referiu ao pré-candidato como “meu Prefeito”. Requereu,
assim, a condenação e a aplicação de multa em montante superior ao mínimo legal,
porque o recorrente seria reincidente na mesma conduta.

Em suas contrarrazões (ID 43922393), o recorrido arguiu, em síntese, que “o
pedido explícito de votos e seus equivalentes semânticos – “magic words” – devem ser
distinguidos do pedido de apoio político, a fim de não tornar letra morta a intenção do
Legislador”, pois o pedido de apoio político seria permitido de maneira explícita pelo §
2º do artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997. Ressaltou, ainda, que o recorrente não identificou
o URL do post com o vídeo em que o Governador Ratinho Junior aparece, medida exigida
pelo artigo 17, inciso III, da Res.-TSE nº 23.608/2019, devendo não ser conhecida a
alegação.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, para reconhecer a realização de propaganda eleitoral
extemporânea apenas quanto à publicação com o Governador Ratinho, uma vez que a
publicação de vídeo em que transparece a intenção de voto de figura pública, de notória
relevância no âmbito da política estadual, teria o potencial de beneficiar sua candidatura,
em afronta à paridade de armas entre os possíveis concorrentes (ID 43933681).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

b.1) Preliminar de falta de indicação de URL

Preliminarmente, o recorrido sustenta que a falta de indicação do URL do
vídeo em que o governador Ratinho Junior se refere ao recorrido como "meu prefeito"
impediria a análise do tema em sede recursal, por força do artigo 17, inciso III, da
Resolução TSE n. 23.608/2019, segundo o qual:

Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será
instruída, sob pena de não conhecimento:

III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do
endereço da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou,
caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar
Num. 43958790 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

como representada ou representado é a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da
juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a imagem e/ou o vídeo da
propaganda impugnada. (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)

Em primeiro lugar, é fato inconteste que, no decorrer do processo, em
nenhum momento o recorrido questionou a veracidade do vídeo constante do ID
43922360 e ID 43922361, pelo contrário, apresentou argumentos para demonstrar que
sua publicação seria regular.

Outro ponto importante a se destacar é que a exigência de indicação de URL
tem forte relação com a finalidade de "remoção" e, como registrado na petição inicial, a
publicação do vídeo no perfil pessoal do recorrido já não estava mais disponível para
acesso no momento da propositura da representação (ID 43922357, página 3).

Assim, o fato de o representante não ter indicado o URL do conteúdo
impugnado, neste caso específico, não é motivo apto para afastar o conhecimento do
tema, tanto porque o recorrido reconheceu o vídeo apresentado aos autos como
verdadeiro, como também porque o conteúdo já havia sido removido.

Outrossim, mesmo que fosse indicado o URL, o link sequer estaria acessível,
porque removido o conteúdo.

Nesse sentido, a ausência de URL não impede o processamento da
representação, que deve ser analisada em cotejo com as demais provas existentes nos
autos, como têm entendido os Tribunais Regionais Eleitorais:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO.
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ADSTRIÇÃO AOS PEDIDOS E À
CAUSA DE PEDIR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO
DE INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE INDICAÇÃO DA URL ESPECÍFICA. NÃO
ACOLHIMENTO. A URL ESPECÍFICA É IMPRESCINDÍVEL APENAS PARA A
REMOÇÃO DE CONTEÚDO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET, POR MEIO DE ANÚNCIOS NÃO
IDENTIFICADOS INEQUIVOCAMENTE COMO PROPAGANDA ELEITORAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TRE-PR.
Representação nº 06020498220186160000, Relator Des. Tito Campos De Paula,
Publicado em Sessão em 24/09/2018)

Recurso Eleitoral. Representação propaganda eleitoral extemporânea. Eleições 2020.
Ação julgada procedente pela MM. Juíza Eleitoral. Condenação em multa.

1. Preliminar de não conhecimento da representação em razão da ausência da
URL relativa a propaganda impugnada. Rejeitada. Representação regularmente
instruída com procedimento preparatório realizado pelo Ministério Público de
primeiro grau, em que o representado foi ouvido e, em momento algum, negou
os fatos narrados.

2. Mérito. Propaganda em que divulga pré-candidatura a vereança, no FACEBOOK,
com veiculação da imagem, nome e pedido expresso de voto. Caracterização de
propaganda eleitoral extemporânea.

3 . Recurso a que se nega provimento. (TRE-MG. REl n 060022577, AC. de
21/10/2020, Rel. Luiz Carlos Rezende e Santos, Publicado em Sessão, Data
21/10/2020; destaques inseridos)
Num. 43958790 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DIVULGAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS
(WHATSAPP). PROVA. CAPTURA DE TELA. NÃO INDICAÇÃO DE URL.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A exigência de que a inicial de representação por propaganda irregular na internet
informe dados de URL, URI e URN, relaciona-se mormente com a necessidade de
especificação e identificação do conteúdo para possibilitar providências relacionadas
com sua remoção.

2. A veiculação de conteúdo por meio de aplicativos de mensagens pode ser provada
por outros meios admissíveis em juízo, sujeitos à avaliação e apreciação em cotejo
com as demais provas existentes nos autos.

3. Não é cabível o indeferimento da inicial da representação, com fundamento no
art. 17, III, da Resolução TSE nº 23.608/2019, se, ausentes os dados de URL, URI,
ou URN, haja outros pedidos não relacionados com a remoção do conteúdo e
que não dependam necessariamente da especificação de tais endereços.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TRE-PR. REl nº
06000858920206160095, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Acórdão de
02/03/2021, Publicado no(a) Diário de justiça, data 05/03/2021. Destaques inseridos).

Deve ser afastada, portanto, a presente preliminar.

b.2) Do mérito

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos
partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os
pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos;

Num. 43958790 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4o do
art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

A jurisprudência sempre distinguiu a promoção pessoal da propaganda eleitoral
antecipada: aquela é permitida, ao passo que esta é vedada. Para o TSE, "a mera
divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência a eleições,
candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n.
5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005). A diferença entre promoção pessoal e
propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa nos casos de prestação de contas de
candidatos em exercício de mandato, na divulgação de mensagens alusivas a datas
comemorativas e no uso de adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei n.
13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda
antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa
matéria não é mais adequada para análise dos futuros casos concretos. Daí que
essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes do início do
prazo para a propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto à origem e
ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a possibilidade de
abuso do poder econômico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
Num. 43958790 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Direito Eleitoral. Agravo Interno em Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2020.
Representação. Propaganda Eleitoral Antecipada. Ausência de conteúdo eleitoral.
Provimento.

[...]

3. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro
lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado
com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral. Já as mensagens que
mencionem a candidatura, o cargo eletivo, o pleito, melhorias que se pretenda realizar
e/ou a qualificação para exercer o cargo possuem conteúdo eleitoral.

4. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve-se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i)
a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. [...] (REspE nº 060000280, Relator designado Min.
Luís Roberto Barroso, DJe 13/08/2021)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em", podendo
ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados os
requisitos alternativos acima citados para configuração da propaganda eleitoral
antecipada.

Num. 43958790 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

Observa-se que o já mencionado artigo 36-A prevê que "não configuram
propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos
e os seguintes atos (...)".

O conceito de "pedido explícito de voto" não é restrito a expressões como
"vote em mim" e "peço seu voto", mas, como registrado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso:

"[...] pode ser identificado pelo uso de determinadas 'palavras mágicas', como, por
exemplo, 'apoiem' e 'elejam', que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de voto na
fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu 'voto de confiança' nele e no pré-
candidato a vereador" (AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018).

Por sua vez, ao tratar do tema, o Ministro Luiz Fux afirmou considerar válida
"a proscrição de 'expressões semanticamente similares ao pedido explícito do voto',
porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma" (acórdãos AgReg 9-24/SP
e RESPE 4.346/BA, 2018).

Em razão de consolidação de entendimento jurisprudencial, a Resolução n.
23.732/2024 acresceu o parágrafo único ao artigo 36-A da Lei das Eleições, dispondo que
"o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em", podendo ser
inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo".

É certo que a análise das "palavras mágicas" vai além da mera constatação
do uso de palavras específicas, pois pressupõe a observação do contexto em que foram
utilizadas. Sobre o tema, o doutrinador Rodrigo López Zilio ensina que:

"A compreensão do que consiste um pedido explícito de voto é fundamental para
delimitar o exato alcance do conteúdo (material) dos atos de pré-campanha. Pedido
explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No entanto,
esse pedido explícito pode ser concretizado de forma textual ("preciso do teu voto",
"quero o teu voto") ou, mesmo, de forma não textual. O pedido textual, em síntese,
sempre emprega a palavra "voto" ou um sinônimo direto (p. ex., sufrágio). De outra
parte, embora não adote formalmente a palavra "voto", o pedido não textual
emprega um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar. Pode-se exemplificar com uma hipótese na qual o
futuro candidato se dirige ao público em geral referindo que irá concorrer a
determinado cargo e afirma "conto com teu apoio", finalizando com seu nome e
o número do partido. Nessa situação, resta evidenciado o pedido explícito -
ainda que não textual - de voto, na medida em que existe um articulado que
conjuga o cargo pretendido e, fundamentalmente, agrega a um suposto pedido
de apoio o número da legenda do partido. Do simples fato desse pedido de apoio
ser necessariamente conjugado com um número de partido - que coincide com o voto
a ser exarado pelo eleitor na urna eletrônica (seja na legenda ou no próprio candidato
ao cargo do Poder Executivo) -, pode-se concluir que se está diante de um pedido
explícito (não textual) de voto. Em síntese, não existe nenhuma diferença entre a
mensagem referir diretamente "preciso do teu voto" ou "conto com teu apoio,
Fulano de Tal, Número XX"; ambos se configuram como pedido explícito de voto
- fundamentalmente porque a segunda hipótese, ao conjugar pedido de apoio
com um número de partido ou candidato ao Poder Executivo, em verdade,
também faz um pedido de voto. No sistema proporcional, o voto é binário e, pois, a
Num. 43958790 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

referência a um número de partido coincide com o voto na legenda daquela
agremiação; no sistema majoritário, o voto no candidato é representado, na urna
eletrônica, por aquele mesmo número. Em realidade, aliás, essa segunda hipótese
chega a ser até mesmo mais reveladora de um ato de propaganda eleitoral
antecipada do que uma simples referência de pedido de voto (sem um acréscimo a
um número de partido ou candidato)." (Destaques inseridos.)[2]

Os fatos impugnados dizem respeito à frase "juntos para Cascavel avançar
mais" e à publicação de vídeo em que o Governador Ratinho Junior se referiu ao pré-
candidato como "meu Prefeito". Veja-se os "prints" de tela feitos em rede social:

O texto que consta na legenda é:

"nossos valores, nossas ideias e nossa integridade são o que temos de mais valioso.
Num. 43958790 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

E a minha coerência ao longo da vida pública explica por que fui convidado a
apresentar minha pré-candidatura a prefeito de Cascavel pelo PL. É uma honra todo
reconhecimento que tenho recebido das maiores lideranças políticas do Brasil. Com
@paranhosoficialpr @fernandogiacobo @jairmessiasbolsonaro, @filipebarrosoficial,
@valdemarcostaoficial, juntos para Cascavel avançar mais."

Nesse ponto, destaque-se que o §2º do artigo 36-A, da Lei 9.504/97, permite
que, na hipótese de divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas nas
redes sociais, haja pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

A esse propósito, observe-se julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
REPRODUÇÃO DA MANIFESTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVALORAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO. LICITUDE DA CONDUTA. ART.
36-A, V, § 2º DA LEI N. 9.504/97. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
Num. 43958790 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

RECURSO ESPECIAL PROVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.1. Em
representação por propaganda eleitoral antecipada, a reprodução, na moldura do
acórdão regional, do teor de postagem em rede social viabiliza a revaloração fática na
instância especial, à luz do padrão normativo vigente.2. É lícito ao cidadão explicitar,
em rede social, as qualidades pessoais que o qualificam para o exercício de cargo
eletivo futuro, podendo enfatizar a sua prévia experiência na política, pontuar
compromissos a serem assumidos e rogar apoio político. Previsão expressa, por
opção legislativa, no art. 36-A, V, § 2º, da Lei n. 9.504/97.3. Agravo interno e agravo
em recurso especial providos para, desde logo, julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral antecipada, afastando-se a sanção. (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060032875, Acórdão, Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/11/2021.)

Por esses motivos, considero que o uso das frases "juntos para Cascavel
avançar mais" não atende aos requisitos necessários para sua configuração como
propaganda eleitoral antecipada, uma vez que, conforme já decidido no Tribunal Superior
Eleitoral:

"a explicitude do pedido de voto, na propaganda eleitoral antecipada, ocorre quando
há manifestação clara e objetiva de tal pedido. E tal manifestação necessita ser
expressa. (...) Nas palavras do Exmo. Min. Luiz Fux, o conceito de explícito "exclui
o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o latente, o sinuoso e o
subentendido" (TSE, AgR no AI n. 924, DJe 22.08.2018. Destaques inseridos).

Tampouco há que se falar em utilização de forma proscrita, eis que se trata
de conteúdo publicado em perfil pessoal de rede social, não incidindo, portanto, nas
vedações do art. 57-C, §1º, da Lei 9.504/97.

Por outro lado, a manifestação de apoio realizada em vídeo, pelo Governador
Ratinho Junior, que se refere ao recorrente como "meu prefeito", merece outra análise,
como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral.

Isso, porque, mesmo que não tenha ocorrido o pedido explícito de votos, o
vídeo indica a intenção de voto do atual Governador, figura pública de alta
respeitabilidade, o que tem o potencial de beneficiar a candidatura do recorrente, em
violação à paridade de armas entre os possíveis concorrentes.

Consoante a já mencionada jurisprudência do TSE, a divulgação do vídeo em
análise caracteriza-se como propaganda eleitoral extemporânea irregular, na medida em
que faz referência direta ao cargo em disputa (no caso, o cargo de Prefeito) e foi
praticada em violação à isonomia entre os possíveis concorrentes, que não tem à sua
disposição o prestígio político emprestado pela figura pública do Governador do Estado
ao recorrente.

Por esses motivos, a sentença recorrida merece reforma, para reconhecer a
ocorrência de propaganda eleitoral extemporânea referente ao vídeo divulgado pelo
recorrente, em que o Governador Ratinho Junior o trata como "meu prefeito".

Diante da caracterização da conduta irregular, e não havendo, nos autos,
razões para o aumento da multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, é de se
aplicar a multa no patamar mínimo de R$ 5.000,00.

Num. 43958790 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para julgar procedente a representação eleitoral e aplicar multa no patamar
mínimo de R$ 5.000,00, nos termos do art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] ZILIO, Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. 8 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 415.

[2] ZILIO, Rodrigo López. A pré-campanha: limites e vedações. Revista Brasileira de Direito
Eleitoral - RBDE, Belo Horizonte, ano 10, n. 18, p. 185-207, jan./ jun. 2018.

VOTO VENCIDO

Senhor Presidente, comungo do entendimento do E. Des. Guilherme Denz, que
inaugurou a divergência, no sentido de que a postagem impugnada não veicula pedido explícito
de voto.

I - Subjetividade e psicologismo na definição do "pedido de voto"

Tenho defendido nesta Corte que as alterações promovidas na legislação a partir
de 2013, grafadas em um panorama de liberdade de expressão e de curto prazo para campanha
política, têm como objetivo ampliar o espaço do debate público de ideias e franquear que pré-
candidatos exponham não apenas a intenção de concorrer ao pleito, como também qualidades
pessoais, dados biográficos, currículo e projetos políticos.

A lei visa possibilitar que os candidatos pouco conhecidos contem com a
liberdade, assegurada expressamente pela Lei das Eleições, de se apresentarem ao eleitorado
como potenciais líderes de causas públicas, caso eleitos.

Vejo com cautela a excessiva interferência da Justiça Eleitoral no campo do livre
trânsito das ideias e tenho utilizado como norte a interpretação dada pelo Tribunal Superior
Num. 43958790 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

Eleitoral no julgamento conjunto do AgRg. no Respe 43-46 e do AgRg. no AI 9-24, quando aquela
Corte debruçou-se sobre a matéria em tese e fixou critérios objetivos para a interpretação da
norma, visando à uniformização da jurisprudência eleitoral.

Ao se analisar cuidadosamente os debates ali travados, é possível compreender
o contexto em que a alteração legislativa ocorreu e a extensão pretendida pelo legislador para a
norma. Do voto proferido pelo Min. Tarcísio Vieira de Carvalho extraio o seguinte trecho:

Na realidade, o que está em debate é a interpretação do art. 36-A da Lei n°
9.504/97. A jurisprudência caminhava no sentido de coibir a chamada
propaganda subliminar, no entanto, veio a legislação nova e desfez essa
nossa compreensão de maneira bastante clara: o artigo 36-A exclui a
caracterização de propaganda antecipada quando não há pedido explícito de
voto.

Em razão dessa compreensão é que, ao final dos intensos debates, prevaleceu a
posição defendida pelo Min. Luiz Fux, que, ao refutar a ideia de que o pedido explícito de voto
poderia ser aferido pelo contexto em que se desenvolve o ato ou estratégia de propaganda
, proposta pelo Min. Admar Gonzaga, consignou que “insere-se no conceito de pedido explícito o
uso de expressões que lhes sejam, a toda evidência, semanticamente semelhantes, mas não o
recurso a brandings, signos políticos distintivos ou quaisquer outros elementos extrínsecos à
mensagem”.

Ao final, a tese adotada, por maioria de votos, foi aquela defendida pelo Min. Fux,
que, quanto ao ponto, foi por ele sintetizada da seguinte forma:

Em termos mais claros, considero válida a proscrição de "expressões
semanticamente similares ao pedido explícito do voto", porquanto certamente
compreendidas pelo espírito da norma; entretanto descarto o uso de
"elementos extrínsecos ao conteúdo" como parâmetro apto à determinação
da ilicitude da linguagem verificada, tendo em vista que a noção de "pedido
explícito" opõe-se, conceitualmente, à lógica das insinuações, tendo em
vista que pressupõe a existência de um ato de comunicação frontal e
retilíneo, o que exclui o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o
latente, o sinuoso e o subentendido.

Mesmo porque, a pensar diferentemente, ficariam os pré-candidatos à mercê de
uma inaceitável volatilidade na interpretação da lei promovida judicialmente, uma espécie de "tipo
aberto psicológico" que comporta entendimentos subjetivos, aleatórios, contraditórios e
Num. 43958790 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

emocionais do julgador - se gesticulou, se cantarolou, se utilizou adesivo, se estava em público -
o que produziria profundo colapso na atividade lícita - e muito desejada pela democracia - da
manifestação pública.

A imposição de multas conjugada com radical dúvida sobre a interpretação da
norma paralisaria os agentes e calaria a democracia, provocando efeito colateral nocivo, o
indesejado chiling effect ou efeito inibidor:

Em um contexto legal, um efeito inibidor é a inibição ou desencorajamento do
exercício legítimo de direitos naturais e legais pela ameaça de sanção legal. Um
efeito inibidor pode ser causado por ações legais, como a aprovação de uma lei,
a decisão de um tribunal ou a ameaça de um processo; qualquer ação legal que
faria as pessoas hesitarem em exercer um direito legítimo (liberdade de
expressão ou outro) por medo de repercussões legais... Um processo iniciado
especificamente com o propósito de criar um efeito inibidor pode ser chamado de
"processo estratégico contra a participação pública", ou strategic lawsuit against
public participation (SLAPP). (https://en.wikipedia.org/wiki/Chilling_effect).

Na literatura nacional, tocaram no assunto Jamil Nascimento Jr e Augusto
Forgone Bergo:

[...] Se passarmos a reprimir esses métodos alternativos de divulgação de
propostas e plataformas políticas, a Justiça Eleitoral contribuirá negativamente
para o esvaziamento integral do período democrático de debates (para alguns,
denominado de pré-campanha) instituído pela Lei n° 13.165/2015, na medida em
que aniquilará, sem qualquer lastro constitucional ou legal, a interação que deve
ocorrer entre os pretensos candidatos e os cidadãos. Pior: produzirá um chilling
effect nesses pretensos candidatos, tamanho o receio de verem suas mensagens
e postagens qualificadas como propaganda extemporânea.
Teremos, assim, apenas candidatos-surpresa – aqueles que exsurgem apenas e
tão somente às vésperas do pleito. E esse modelo, decerto, antes de fortalecer,
amesquinha a democracia." (Jurisprudência eleitoral e apagão das palavras,
https://www.conjur.com.br/2024-jun-09/jurisprudencia-eleitoral-e-apagao-das-
palavras-nuances-da-pre-campanha/ ).
De fato, um dos desideratos da instituição do período de pré-campanha pela Lei
13.165/15 foi permitir que candidatos pouco conhecidos pudessem vingar na cena política.
Prossegue o Min. Tarcísio Vieira de Carvalho:

[...] "essa lei é "dolosa". É uma lei para permitir, em uma campanha de tiro curto,
a geração de candidaturas viáveis. Em 45 dias, espaço que antecede o período
eleitoral, se esse não for um espaço de liberdade, plena, total e irrestrita, não
haverá competição. Nesse período é impossível bater um candidato que seja
conhecido por outros meios de comunicação.

Num. 43958790 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

Não bastasse a clara expressão legal (art. 36-A) e o precedente acima invocado,
no direito norte americano as próprias "magic words" - desenvolvidas pela Suprema Corte
americana em 1975, no caso Buckley v. Valeo, como instrumento de distinção entre a
comunicação de temas de interesse público (issue advocacy), veiculada livremente como
corolário do direito de expressão, e a propaganda política em prol de candidatura, ou advocacia
explícita (express advocacy), que recomenda a eleição ou a derrota de um candidato, e para o
Brasil importadas - ganharam popularidade no judiciário americano para que se evitasse
ambiguidade na interpretação da lei. Para a regulamentação do discurso político seria necessária
objetividade

A doutrina que aborda a finalidade das "magic words" de evitar ambiguidade na
interpretação e garantir uma chamada clara para a ação é amplamente discutida na
jurisprudência e na literatura legal, especialmente no contexto da decisão Buckley v. Valeo
(1976). Um exemplo significativo de doutrina que menciona essa finalidade pode ser encontrado
na jurisprudência relacionada a essa decisão.

McConnell v. Federal Election Commission (2003) é um caso em que a
Suprema Corte revisitou a questão das "magic words". Nesse caso, a Corte discutiu a limitação
do escopo das "magic words" em "express advocacy" e como a decisão em Buckley criou um
padrão claro e previsível (uma "bright-line rule") para distinguir entre express advocacy e outros
tipos de discursos políticos.

Em termos de doutrina acadêmica, muitos estudos e comentários jurídicos, como
os encontrados em artigos de revisão de leis e livros sobre direito eleitoral, mencionam que a
intenção por trás da identificação das "magic words" seria evitar a ambiguidade e criar uma regra
clara para evitar diferentes interpretações por juízes diversos.

Por exemplo, Richard Hasen, renomado especialista em direito eleitoral, em seus
escritos, muitas vezes faz referência à finalidade das "magic words" de fornecer clareza e evitar
uma interpretação subjetiva que poderia levar a decisões inconsistentes nos tribunais.

No artigo The Surprisingly Complex Case for Disclosure of Contributions
and Expenditures Funding Sham Issue Advocacy (UCLA Law Review 48 (2000): 265),
Hasen explora as complexidades do financiamento de campanhas e a distinção entre express
advocacy e issue advocacy, discutindo o papel das "magic words" na criação de uma regra clara
para a regulamentação de discursos políticos

Num. 43958790 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

Outro trabalho relevante é o livro The Supreme Court and Election Law:
Judging Equality from Baker v. Carr to Bush v. Gore. (New York: NYU Press, 2003).

Neste livro, Hasen aborda a evolução da jurisprudência eleitoral nos EUA,
incluindo uma discussão sobre o impacto de Buckley v. Valeo e a doutrina das "magic words."

II - Caso concreto

Com a devida vênia dos que pensam em contrário, a expressão “meu prefeito”
não tem essa equivalência semântica.

A semelhança não se mostra “a toda evidência”, tanto que a argumentação
desenvolvida nas razões recursais, ao mencionar o julgamento do AgReg no AI 9-24, está
baseada nos critérios inicialmente propostos pelo Min. Admar Gonzaga, que considerava uma
análise mais ampla com a consideração de elementos extrínsecos da mensagem, proposta que
foi, no ponto, refutada pela maioria.

Pedi vista dos autos para analisar a legalidade dos apoios durante a fase de pré-
campanha.

Em seu voto o E. Relator conclui que “mesmo que não tenha ocorrido o pedido
explícito de votos, o vídeo indica a intenção de voto do atual Governador, figura pública de alta
respeitabilidade, o que tem o potencial de beneficiar a candidatura do recorrente, em violação à
paridade de armas entre os possíveis concorrentes”.

Considera que a propaganda eleitoral antecipada teria restado caracterizada em
razão da referência ao cargo em disputa e da violação à isonomia, pois os possíveis concorrentes
“não têm à sua disposição o prestígio político emprestado pela figura pública do Governador do
Estado ao recorrente”.

No que se refere à referência ao cargo, não vejo como possamos considerá-la
elemento configurador da ilicitude, se a norma permite a divulgação da pré-campanha e isso,
evidentemente, implica em referência ao cargo em disputa. Não há como divulgar uma pré-
candidatura sem remeter o destinatário da mensagem à ideia de eleição.

Quanto ao argumento de que a divulgação de apoio político do Governador seria
capaz de configurar propaganda eleitoral antecipada em razão da violação da paridade de armas,
voltei a analisar os fundamentos constantes do acórdão relativo ao AgReg no AI 9-24 e, mais
Num. 43958790 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

uma vez, cheguei à conclusão diversa.

Isso porque, ao estabelecer os critérios aplicáveis à verificação da propaganda
eleitoral antecipada, o Tribunal Superior Eleitoral não considerou o princípio da igualdade como
um limitador da mensagem que poderia ser divulgada durante a pré-campanha, mas sim do
meio de sua divulgação. Confira-se:

Nesse caminho, esses parâmetros devem ser examinados à luz de uma
comparação hipotética, mostrando-se toleráveis todas as ações de publicidade
que estejam ao alcance das possibilidades do "pré-candidato médio". Assim,
entendem-se lícitas as ações publicitárias não extraordinárias, isto é,
aquelas possíveis de ser realizadas pelos demais virtuais concorrentes.
Na mesma linha, acato a sugestão de que se considere vedado no período pré-
eleitoral o uso de formas e instrumentos de campanha igualmente proscritos no
período em que se inicia a proteção qualificada do discurso, o que faço a partir de
uma leitura sistêmica.
(...)
Em termos mais claros, sugiro que os conteúdos que estampem (i) a ampla
divulgação da candidatura, ainda que de maneira disfarçada ou subliminar, (ii) o
rol de qualidades que conduzam o eleitorado a acreditar ser o candidato
qualificado para o desempenho das funções inerentes ao cargo que almeja; ou
(iii) a divulgação de plano de governo ou plataforma de campanha sejam a partir
de agora aplicados com uma nova finalidade: não para a identificação do que se
pune (porque a punição, como regra, depende do pedido de voto explícito), mas
para a identificação do que possui conteúdo eleitoral apto a atrair a aplicação
das restrições de forma que incidem sobre a propaganda eleitoral no
período oficial.

Em outras palavras, mensagens de caráter eleitoral que não veiculem pedido
explícito de votos são permitidas durante a pré-campanha, porém, a elas são aplicáveis
restrições quanto ao meio de veiculação, impostas em razão da salvaguarda da igualdade de
condições.

Nesse contexto é que compreendo que a divulgação do apoio do Governador
Ratinho, seja pelas referências feitas nas legendas das publicações, seja pela divulgação do
vídeo em que Ratinho aparece brevemente usando a expressão “Meu prefeito”, não configura
propaganda eleitoral antecipada.

A divulgação de apoios de qualquer natureza é conduta lícita que se amolda às
regras permissivas do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, nos termos da jurisprudência:
Num. 43958790 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. VÍDEO NO
YOUTUBE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Conforme consta da decisão regional, uma pastora manifestou apoio
político a pré-candidato em culto religioso realizado em igreja que foi
divulgado em vídeo no Youtube, o que teria configurado a prática de
propaganda eleitoral antecipada.
2. Se ao candidato, nos termos da lei e de nossa jurisprudência, seria lícito em
suas manifestações "a menção à pretensa candidatura", "a exaltação das
qualidades pessoais" e a sua divulgação nos "meios de comunicação social,
inclusive via internet", não há como reconhecer ilicitude em conduta similar
praticada por terceiro, mormente quando não se trata de detentor de função
pública nem houve pedido de voto.
3. O § 2º do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, incluído pela Lei nº 13.165/2015, dispõe
expressamente que, "nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o
pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver".
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº8972, Acórdão, Min.
Admar Gonzaga, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/10/2017)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. ENTREVISTA EM RÁDIO
COMUNITÁRIA. APOIO POLÍTICO DO APRESENTADOR. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. MERA MENÇÃO À PRETENSA CANDIDATURA.
EXALTAÇÃO DAS QUALIDADES DA PRÉ-CANDIDATA. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. CONDUTAS ATÍPICAS. LICITUDE. NÃO
CONFIGURAÇÃO DA PROPAGANDA. SITUAÇÃO ALBERGADA PELA NORMA
DO ART. 36-A, DA LEI 9.504/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A mera menção à pretensa candidatura, bem como a exaltação das qualidades
do pré-candidato, estando ausente o pedido explícito de voto, não gera a
propaganda eleitoral antecipada, posto que a conduta se encontra albergada pela
norma do art. 36-A, da Lei 9.504/97, que prevê hipóteses permitidas para os atos
de pré-campanha.
2- A divulgação de apoio político a grupo partidário por apresentador de
programa de rádio encontra-se dentro das balizas da liberdade de
expressão, não comprometendo a paridade entre os candidatos, tampouco a
lisura do pleito.
3- Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.
(TRE-MA. Recurso Eleitoral nº060004608, Des. Cristiano Simas De Sousa, DJE
de 13/07/2021)

Num. 43958790 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º-A, DA RES. TSE
23.610/2019. SÚMULA 2 TRE/PE. RESPOSTAGEM DE VÍDEO EM PERFIL
PESSOAL DE REDE SOCIAL. MERA PROMOÇÃO PESSOAL. REFERÊNCIAS
QUE TRADUZEM DEMONSTRAÇÃO DE APOIO POLÍTICO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 36-A C/C ART. 3º, DA RES. TSE
23.610/2019. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, exige-se a
divulgação extemporânea de mensagem que contenha pedido explícito de voto -
inclusive, pelo uso de equivalentes semânticos (“palavras mágicas”) -, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha. Inteligência do art. 3º-A, da Resolução TSE
23.610/2019. Súmula 2 TRE/PE.
2. De acordo com o art. 36-A, da Lei 9.504/1997 e o art. 3º, da Resolução
23.610/2019, não configura propaganda eleitoral antecipada (i) a menção à
pretensa candidatura, (ii) a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos e (iii) a realização de alguns atos, se inexistir pedido explícito de
votos.
3. Repostagem de vídeo em perfil pessoal de rede social do pré-candidato
recorrido, no qual parabeniza e felicita uma suposta apoiadora que
configura mera promoção pessoal. As referências ao pré-candidato como “
Prefeito” e ao Município “precisar” dele, traduzem, por parte de quem as
fez, a particular demonstração de apoio político.
4. Publicação que se insere nos limites da liberdade de expressão, encontrando-
se amparada nos permissivos insculpidos no art. 36-A da Lei 9.504/1997, bem
como no art. 3º, da Resolução TSE 23.610/2019.
5. Recurso Eleitoral desprovido, mantendo-se incólume a sentença vergastada, a
qual julgou improcedente a Representação, dada a ausência de caracterização
de propaganda antecipada.
(TRE/PE, Recurso Eleitoral nº 060001444, Acórdão, Des. Humberto Costa
Vasconcelos Junior, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE,
12/08/2024)

Esta Corte, em recente julgamento relativo às Eleições 2024, em caso em que a
mensagem era em tudo similar, entendeu pela licitude da divulgação de apoio:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS, PALAVRAS MÁGICAS, DE MEIO PROSCRITO E DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS
FUTUROS CANDIDATOS. MANIFESTAÇÃO DE MERO APOIO POLÍTICO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 43958790 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada.
2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar se
a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter eleitoral da
publicação, deve-se observar três requisitos alternativos para a configuração da
propaganda extemporânea: a) a presença de pedido explícito de voto; b) a
utilização de formas proscritas durante o período oficial de campanha; ou c) a
violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Precedentes do TSE.
3. O pedido explícito de votos pode ser inferido a partir da utilização das
chamadas "palavras mágicas", que possuem conteúdo equivalente ao pedido de
votos. Essas "palavras mágicas" devem conter termos e expressões que
transmitem o mesmo conteúdo que "vote em", conforme entendimento
jurisprudencial consolidado e disposto no artigo 3º-A, parágrafo único, da
Resolução TSE n. 23.610/19.
4. A utilização dos dizeres como "futuro vereador, nesse eu confio, tamo
junto, esse é o melhor" assim como "já ganhou meu amigo" denotam mero
apoio político, de sorte que não há que se falar em propaganda antecipada.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(Recurso Eleitoral nº 0600004-09. Relator Des. Anderson Ricardo Fogaça. DJE
31/07/2024)

Por fim, ressalto que o fato da divulgação de apoio se referir ao Governador do
Estado, figura de evidente relevo político, não é elemento caracterizador de violação à paridade
de armas.

Durante a pré-campanha é lícito aos candidatos não apenas anunciar suas pré-
candidaturas, como também veicular conteúdo de promoção pessoal, mencionando suas
qualidades, características e projetos políticos, além de pedir apoio político.

É normal que haja distinção entre as qualidades pessoais de cada um dos pré-
candidatos, assim como também é comum que cada um deles conte com apoios políticos de
diferentes vertentes.

Na espécie, a manifestação de apoio não desbordou do habitual àquela prestada
a pessoas do mesmo grupo político. O ora recorrido é filiado ao PL, enquanto Ratinho Júnior é
filiado ao PSD. A candidatura de Renato Silva foi requerida pela Coligação Cascavel Unida e pra
Frente, integrada pelos partidos Novo, PL, Agir, PRD, Republicanos e PSD.

Por outro lado, ainda que se considere ser Ratinho Jr um político de destaque, é
Num. 43958790 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

certo que, se para alguns o apoio do Governador é sinal de prestígio, para outros é um ponto
negativo a ser sopesado.

Em situação na qual um candidato à prefeitura divulgou o apoio político do atual
Presidente da República e da ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, ambos figuras públicas de
destaque, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo considerou que não ficou configurada a
propaganda eleitoral antecipada, ao argumento que “depreende-se do conteúdo veiculado a mera
exaltação da figura do futuro candidato e pautas defendidas, bem como mera informação de
apoio do atual Chefe do Poder Executivo Federal, de tal sorte que não é possível afirmar que
houve burla à legislação eleitoral, à vista da ausência de pedido explícito de voto ou de não voto”.
Confira-se:

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
ELEIÇÕES 2024. COMPETÊNCIA RECURSAL.
Sentença de procedência. Material Gráfico. Enaltecimento de pré-candidato.
Mero apoio político. Propaganda antecipada não configurada. Ausência de
pedido explícito de voto e de não voto. Sentença reformada para julgar
improcedente a representação. Recurso provido.
(TRE-SP. Recurso Eleitoral nº 0600063-98.2024.6.26.0002. Relator Des. Regis
de Castilho. Publicado em Sessão em 20/08/2024).

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo E.
Des. Guilherme Denz, por considerar que a postagem impugnada não veicula pedido explícito de
voto e não configura propaganda eleitoral antecipada.

É o voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE-PR

DECLARAÇÃO DE VOTO

Num. 43958790 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo excelentíssimo Relator,
Desembargador Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça.

A controvérsia do presente Recurso Eleitoral cinge-se a avaliar se o conteúdo
da publicação realizada pelos recorridos em rede social configura a prática de
propaganda eleitoral antecipada.

O e. Relator deu parcial provimento ao recurso, para o fim de julgar
procedente a Representação Eleitoral e aplicar multa no valor de R$ 5.000,00 a cada
representado, por entender que “mesmo que não tenha ocorrido o pedido explícito de
votos, o vídeo indica a intenção de voto do atual Governador, figura pública de alta
respeitabilidade, o que tem o potencial de beneficiar a candidatura do recorrente, em
violação à paridade de armas entre os possíveis concorrentes”.

No meu entendimento, pedindo vênia e. Relator, o recurso não merece
provimento, pelas razões que passo a expor.

Na espécie, as supostas propagandas eleitorais antecipadas teriam ocorrido
com veiculações, pelos ora recorridos, nos “Stories” do Instagram, contendo a frase
"juntos para Cascavel avançar mais" e com a publicação de um vídeo, no qual aparece o
Governador do Estado do Paraná, Ratinho Junior, referindo-se ao pré-candidato como "
meu Prefeito".

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
Num. 43958790 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a
exata compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito,
pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou
circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra “voto”
ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte,
Num. 43958790 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega
um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar.”

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido
de que para a configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver “de um
lado, a existência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse
elemento, manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no
período de campanha ou afronta à paridade de arma” (Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060002942, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023).

Ainda, em julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o entendimento
de que “propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando veiculada a
mensagem vote em mim. Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se identifiquem
elementos que traduzam o pedido explícito de votos” (Agravo de Instrumento nº
060278062, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 18/03/2020)”.

Nesta esteira, implica esclarecer que o TSE possui o entendimento no sentido
de que “À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de votos pode
ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas". (Agravo Regimental No Agravo
Em Recurso Especial Eleitoral 060071858/RO, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, data
01/12/2023). E, ainda, que “A título demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral
que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em expressões tais como 'venha
fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem', é
suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]" (Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data
19/10/2023).

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de
votos”, bem como o inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a
campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de chances entre os candidatos,
pelo extravasamento da manifestação da liberdade de expressão.

Verifica-se que as condutas em análise se amoldam perfeitamente à hipótese
permissiva do caput do artigo 36-A da LE, na medida em que as publicações veiculadas
revelam tão somente a divulgação de pretensas pré-candidaturas, não havendo qualquer
pedido explícito de votos, tampouco é possível perceber a existência das chamadas
“palavras mágicas”, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida com relação ao seu
conteúdo.

Nesse sentido, quando o Governador, muito rapidamente aparece no vídeo,
cumprimentando e se referindo ao pré-candidato como “meu prefeito”, ficou evidente, pelo
contexto da fala e da imagem, que se pretende tão somente apresentar apoio à pretensa
candidatura do recorrido ao cargo de Prefeito, o que é permitido pela legislação, bem
Num. 43958790 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

como pela Jurisprudência do TSE, como bem se observa do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. REDE
SOCIAL. ENQUETE. PEDIDO DE VOTO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. Incabível o conhecimento de dissídio jurisprudencial quando amparado em
mera transcrição de ementas, sem que demonstrada a similitude fática entre
as hipóteses confrontadas. Aplicação da Súmula 28 do TSE.

2. O art. 36-A, §2º da Lei 9.504/1997 autoriza a menção à pré-candidatura
e a exposição de qualidades pessoais, bem como o pedido de apoio
político, circunstância observada no caso dos autos, na medida em que a
suposta enquete se limitou à mera exposição de projeto para possível
candidatura, sem pedido explícito de votos. Hipótese de propaganda
antecipada afastada.

3. Agravo Regimental desprovido.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060007690,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 23/09/2021 -Grifamos).

Registre-se que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em caso idêntico,
entendeu inexistir propaganda antecipada:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA IRREGULAR EM REDE SOCIAL. REPOSTAGEM
DE IMAGEM SEM PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente
representação por propaganda antecipada, por entender que não há pedido
de voto e que a simples repostagem de publicação de terceiros, sem
mencionar a eleição que se aproxima, não é propaganda eleitoral antecipada.

2. A Jurisprudência considera que o uso de "palavras mágicas", como "vote
em mim", "vote contra", "apoie", "derrote", "eleja", ou outras expressões
assemelhadas, se traduz em o pedido explícito de voto.

3. Na rede social do pré-candidato foram compartilhadas 2 imagens. Em
uma delas, o pré-candidato ao lado de uma pessoa, ambos mimetizando
a letra L, ao final está descrito "Meu prefeito @lua_almino". Na outra,
referido pré-candidato, acompanhado de 13 pessoas, posam para uma
foto, na imagem contém o texto "Com o nosso futuro Prefeito Dr. Luã"

4. Ausência de pedido explícito de votos, de não voto ou de uso de "palavras
mágicas". Imagens que divulgam a candidatura sem abusos ou excessos que
Num. 43958790 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

possam acarretar a desigualdade de oportunidade entre os candidatos.
Respeitados os parâmetros traçados nos artigos 36-A da Lei 9.504/97 e 3°-A
da Resolução TSE nº 23.610/2019.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RECURSO ELEITORAL nº060004191, Acórdão, Des. FRANCISCO
GLADYSON PONTES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
16/08/2024.

Dessa forma, tem-se que não há qualquer pedido explícito de votos e, ainda,
não é possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas” ou mesmo ofensa
à paridade de armas, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida, de modo que a
manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, divergindo do e. Relator, voto no sentido de CONHECER e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARTIDO PROGRESSISTA EM CASCAVEL, a fim de manter hígida a
sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou totalmente
improcedente a Representação Eleitoral interposta.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Juiz Membro

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600061-06.2024.6.16.0068 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
CASCAVEL - PR - Advogados do RECORRENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A,
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A - RECORRIDO: RENATO DA SILVA - Advogados do RECORRIDO: CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - PR80094,
ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do relator. Vencidos os desembargadores eleitorais Guilherme
Num. 43958790 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00

Frederico Hernandes Denz, que declara voto, Julio Jacob Junior e a desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani que declara voto. Voto de desempate do desembargador presidente
Sigurd Roberto Bengtsson, acompanhando o relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43958790 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317352097200000042912207
Número do documento: 24090317352097200000042912207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:15:00